Tribunal: TJMT
Processo: 0017678-05.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0017678-05.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVONE MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 207.346.621-49 (AGRAVANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (AGRAVADO), THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - CPF: 258.466.448-80 (ADVOGADO), DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 856.432.031-20 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (AGRAVADO), J ROCHA IMOVEIS (AGRAVADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO - – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 929 -ARTIGO 1.037, § 9o, INCISO II DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO DO TEMA OBJETO DE SUSPENSÃO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM A DETERMINAÇÃO DO STJ – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1)Se a questão debatida no acórdão se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, havendo determinação de suspensão até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica o sobrestamento do feito.

2) Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno opostos por IVONE MARIA FERREIRA DA SILVA em face da decisão de ID. 99633457, confirmada pelo decisório de ID 108106491, que determinou o sobrestamento do recurso especial até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça acerca da controvérsia referente a necessidade de comprovação de má-fé para incidência da repetição em dobro prevista no artigo 42§ único do CDC.

A parte agravante aduz que a decisão é contraditória, tendo em vista que o sobrestamento deve alcançar os processos nos quais foi autorizada a devolução em dobro sem a comprovação de má fé.

Obtempera, contudo, que este não é o caso dos autos, tendo em vista que o magistrado de primeira instância “
concluiu e o Tribunal confirmou que houve má-fé na cobrança da comissão de corretagem. E porque houve má-fé deveria o valor ser devolvido em dobro. Logo o resultado do julgamento do Tema 929, não muda em absolutamente nada o resultado do julgamento
”. (ID 115475469).

Por fim, requesta pelo juízo de retratação desta Vice-Presidência e, caso assim não entenda, pela submissão do feito ao julgamento colegiado com ulterior provimento do agravo a fim de que seja dado o regular processamento do feito.

Recurso tempestivo (ID.

115495986).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID. 118163980).

Posteriormente,
a parte agravante
pleiteou a realização do julgamento do agravo interno em sessão por videoconferência com o único objetivo de sustentação oral. (ID.135708181 )

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consigne-se que o recorrente pleiteou a realização do julgamento do agravo interno em sessão por videoconferência com o único objetivo de sustentação oral.

Contudo, não é cabível sustentação oral na hipótese dos autos, conforme inteligência do § 4o do Art. 134-A do Regimento Interno do TJMT, que dispõe que:

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de com­petência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

Ultrapassada a questão, passo o julgamento do agravo interno, nos termos do
art.1036 e 1.037, § 9o e §13, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que determina o sobrestamento do feito com base na afetação à sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.

“Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual:

I - Identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento;

II - Determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;

III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia.

(...)

§ 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo.

(...)

§ 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá:

I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau;

II - agravo interno, se a decisão for de relator.

A controvérsia cinge-se a elucidar se o caso em análise é distinto daqueles nos quais se determinou a suspensão com fulcro no Tema 929/STJ –no qual se discute a necessidade de comprovação de má-fé para incidência da repetição em dobro prevista no artigo 42§ único do CDC, para, em havendo a distinção, determinar-se o prosseguimento do feito.

Após nova análise do feito, observa-se que este realmente se amolda aos ditames do Tema 929/STJ, pois, ao revés do afirmado nas razões recursais, não consta
do acórdão
exarado por este Sodalício que a incidência da penalidade prevista no artigo 42§ único do CDC decorreu da comprovada má fé das recorridas.

No julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte recorrente, a decisão esclareceu este ponto, que passo a destacar,
in verbis:

Ainda que a parte alegue contradição porque que neste feito foi comprovada a má fé das embargadas, na decisão colegiada, norte seguido por esta Vice-presidência para prolação da decisão de sobrestamento, haja vista que substitutiva da decisão de 1o grau, não há fundamentação neste sentido.

Para evitar tautologias, transcreve-se o trecho:

Observa-se que o contrato em comento não prevê a cobrança da taxa de corretagem, nem mesmo indica de forma clara um valor específico a ser pago a este título, razão pela qual sua cobrança se afigura indevida no caso em comento e, portanto, deve ser restituída ao comprador, e em DOBRO, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC,

sendo cabível a imposição de restituição em dobro da comissão de corretagem, porquanto não se configura hipótese de engano justificável, visto que, tais cuidados não, foram observados no presente caso, considerando a abusividade da conduta, ao impor aos consumidores o pagamento de comissão não estipulada no contrato”

Observa-se que o acordão entendeu pela ausência de “engano justificável” o que significa, para abalizada doutrina, presença de culpa.

No magistério de Leonardo Garcia Medeiros:

Para aferição do "engano justificável" é preciso analisar se não houve culpa por parte do fornecedor. Se ele provar que não houve negligência, imprudência ou imperícia de sua parte, ficará isento de indenizar o consumidor pelo dobro da quantia cobrada. (GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor. Código Comentado e Jurisprudência. 5a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2009. p. 260.)

Em outras palavras, o órgão fracionário pontuou que as embargadas foram imprudentes ao efetuar a cobrança em descompasso com o contrato vigente entre as partes.

Neste compasso, não é possível extrair do acordão qualquer fundamento para a presença de má fé, até mesmo porque há controvérsia no tocante ao alcance dado a expressão “engano justificável” nas Seções do STJ.

A primeira Seção entende que é aplicável a penalidade prevista no CDC quando constatado o dolo ou identificada a culpa do prestador de serviço.

Já a Segunda Seção sustenta que a devolução em dobro incide apenas quando existente o dolo (exigência de demonstração de má fé do fornecedor). É exatamente este ponto que o julgamento do Tema 929 busca esclarecer. (ID 108106491).

Diante de todo este contexto e, lançando o olhar para as razões constantes da minuta recursal, afere-se que a agravante reprisa os mesmos argumentos sustentados nas razões dos seus embargos de declaração, citando, com exclusividade,
a fundamentação do juízo de primeira instância,
o qual, na interpretação da peticionante, determinou a devolução dobrada da taxa de corretagem porque entendeu comprovada a má fé das recorridas.

Contudo, ainda que, mediante o uso de uma interpretação teleológica, seja possível aferir que o magistrado singular entendeu pela existência de má fé,
o mesmo não pode ser dito quanto a fundamentação constante do acórdão,
o qual apenas salientou que no caso não havia
engano justificável
apto a afastar a incidência do artigo 42§ único do CDC.

Em outras palavras, embora ambas as instâncias tenham confirmado a pretensão quanto a restituição em dobro, o fundamento utilizado pelo acordão, ao menos da visão desta relatora, não se ampara na existência comprovada da má-fé.

Ademais, é preciso ressaltar que a decisão colegiada, porque tem o condão de substituir o fundamento da instância singular, foi a única utilizada para a decisão de sobrestamento deste feito.

Assim, nota-se que não foi devidamente impugnada a razão pela qual houve o sobrestamento com base na sistemática de recursos repetitivos, porque nada se questionou a respeito do fato de que o norte utilizado por esta Vice-Presidência
foi a fundamentação constante no acórdão.

Diante deste quadro, é preciso destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. A propósito nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA
. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2.
Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes
. 3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827751/RS, Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019)”.
(
grifei
).

No caso, há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões dos seus embargos de declaração.

Portanto, o sobrestamento do feito até ultimado o julgamento do Tema 929/STJ deve prevalecer, nos termos do art. 1.037, II do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022